Tribunal: TJPA
Processo: 0000055-20.1998.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000055-72.1998.8.14.0045
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: COMERCIAL ARCO VERDE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000055-72.1998.8.14.0045

APELANTE
:
BANPARÁ

ADVOGADO:

HENRIETH MARIA DE MOURA CUTRIM VALLE E ANA CRISTINA SILVA PEREIRA

APELADA:

COMERCIAL ARCO VERDE LTDA - ME

ADVOGADO:

PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO E MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO SE PAUTOU EM FATO INEXISTENTE.
ERROR IN PROCEDENDO
. PROCESSO NÃO FOI SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I -
Alega o recorrente que não deu causa a paralisação do feito, tendo cumprido a diligência que lhe fora determinada, restando pendente de julgamento os embargos à execução, alegando que faltou impulso oficial para tanto, não devendo subsistir a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

II -
No presente caso, apesar de a sentença ter se pautado na hipótese de prescrição intercorrente que se refere o art. 921, § 4º do CPC-15, não se constata situação fática correspondente, uma vez que em momento algum o processo foi suspenso para que se buscasse por bens penhoráveis, baseando-se o julgador em fato inexistente, incorrendo em
error in procedendo
.

III – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000055-72.1998.8.14.0045

APELANTE
:
BANPARÁ

ADVOGADO:

HENRIETH MARIA DE MOURA CUTRIM VALLE E ANA CRISTINA SILVA PEREIRA

APELADA:

COMERCIAL ARCO VERDE LTDA - ME

ADVOGADO:

PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO E MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos de
Embargos à Execução,
movida por

COMERCIAL ARCO VERDE LTDA - ME
.
.

COMERCIAL ARCO VERDE LTDA - ME opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO,
questionando a executividade do título objeto de processo nª 0000141-09.1997.8.14.0045, com o intuito de que fosse declarado a inexigibilidade do crédito constante no título.

Carta de intimação – id n. 2351938 - Pág. 1

O embargado, BANPARÁ, apresentou impugnação aos embargos à execução em 28 de maio de 2007, argumentando pela exigibilidade do título executivo de confissão de dívida (ID. 2351939).

Ato contínuo, o
juiz de piso
determinou, em 21 de outubro de 2010, a realização de audiência preliminar (ID. 2351940). Audiência realizada em 27 de janeiro de 2011, no qual restou infrutífera a autocomposição (ID. 2351940 - Pág. 3). De outra forma, o magistrado de piso permitiu que o banco embargado apresentasse cálculo atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesta esteira, a instituição financeira apresentou cálculo demonstrativo do débito em 03 de fevereiro de 2011 (ID. 2351941 - Pág. 2).

Sentença prolatada (ID. 2351942), publicada em 20 de março de 2018, o magistrado de piso EXTINGUIU O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em virtude da prescrição intercorrente da lide, considerando que o processo havia sido suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, seguido de mais 5 (cinco) anos sem que tivesse sido possível a realização de atos expropriatórios.

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira embargada, os quais foram julgados improcedentes (ID. 2351944).

O apelante, BANPARÁ, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 2351945) que não ocorreu a prescrição intercorrente da lide. Nesse sentido, alude que o atraso processual decorreu-se por culpa exclusiva do judiciário, que repetidamente retardou o andamento processual.

Não fora apresentado contrarrazões, vide certidão de ID. 2351945 (Pág. 17).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000055-72.1998.8.14.0045

APELANTE
:
BANPARÁ

ADVOGADO:

HENRIETH MARIA DE MOURA CUTRIM VALLE E ANA CRISTINA SILVA PEREIRA

APELADA:

COMERCIAL ARCO VERDE LTDA - ME

ADVOGADO:

PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO E MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos de
Embargos à Execução,
movida por

COMERCIAL ARCO VERDE LTDA - ME
.

Conheço do recurso, restando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que considerou que houve prescrição intercorrente, extinguindo o processo com base no art. 924, V do CPC-15.

Alega o recorrente que não deu causa a paralisação do feito, tendo cumprido a diligência que lhe fora determinada, restando pendente de julgamento os embargos à execução, alegando que faltou impulso oficial para tanto, não devendo subsistir a sentença,

que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

De acordo com o art. 921, §4º, do Código de Processo Civil de 2015, a inércia do exequente é elemento crucial para a ocorrência da prescrição intercorrente, na medida em que prevê que, após decorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo de execução (por não serem encontrados bens penhoráveis do devedor) sem que haja qualquer manifestação do exequente, volta a correr o prazo prescricional.

Vejamos o dispositivo legal:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1° Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2° Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3° Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4° Decorrido o prazo de que trata o § 1° sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5° O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4° e extinguir o processo.

Então, quando não forem encontrados bens penhoráveis do devedor, o juiz determinará a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, suspendendo o curso do prazo prescricional. E não havendo manifestação do exequente neste interim, retoma-se a contagem do prazo prescricional, independente de intimação do credor.

No presente caso, apesar de a sentença ter se pautado na hipótese de prescrição intercorrente que se refere o art. 921, § 4º do CPC, não se constata situação fática correspondente, uma vez que em momento algum o processo foi suspenso para que se buscasse por bens penhoráveis, baseando-se o julgador em fato inexistente, incorrendo em
error in procedendo
.

O que se verifica é que houve grande lapso temporal sem movimentação processual, mas tal fato não se deu por culpa das partes, pois mesmo após ter sido cumprida, em fevereiro de 2011 (id n. 2351941 - Pág. 2), a diligência determinada em audiência (realizada em janeiro de 2011 – id n. 2351940 - Pág. 3), para que o exequente apresentasse cálculo atualizado do valor da execução, o processo só foi retornar, conclusos, para o julgador em 19.10.2016 (id n. 2351941 - Pág. 17), sobrevindo, em sequência, sentença em 20.03.2018.

Em caso semelhante, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA.

FALHA DO MECANISMO JUDICIARIO. CONDUTA NEGLIGENTE DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente incide no processo de execução quando o feito permanecer paralisado em razão de desídia do exequente por lapso temporal superior ao prazo prescricional da pretensão executória do respectivo título, o que não é a hipótese dos autos.

A perda da pretensão executiva pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a falta de andamento processual decorre unicamente do aparelho judiciário.

Não há que se falar em inércia da parte apelante, tendo em vista que, efetivamente, não houve publicação do despacho, sobretudo porque a ato exarado pelo juiz consta datado de 14/04/2015, e a certidão apócrifa consta a data de 13/04/2005, corrigida para 13/04/2011.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(Classe: Apelação, Número do Processo: 0030595-82.1991.8.05.0001,Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 26/09/2017 )

Sendo assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que se dê continuidade ao feito no 1º grau.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para que a sentença seja cassada e o processo retome seu curso no juízo
a quo.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/09/2020